Tribunal: TCU
Processo: 037.220/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1555/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, e art. 7o, inciso I, da Resolução TCU no 206/2007, em considerar prejudicado o mérito do ato de concessão de pensão militar a Anderson dos Santos Valentim, (peça 11), por perda de objeto, e considerar legais para fins de registro os atos de concessão dos demais interessados relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 037.220/2020-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adilson Valentim de Oliveira (XXX.365.214-XX); Anderson dos Santos Valentim (XXX.710.024-XX); Jailson Valentim Menezes (XXX.729.894-XX); Vilma Valentim de Oliveira (XXX.405.884-XX) 1.2. Órgão: Subdiretoria de Inativos e Pensionistas 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.